Tribunal: TJDFT
Processo: 0704147-82.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. PARALISIA CEREBRAL. TRATAMENTO. INDICAÇÃO DO MÉDICO ASSISTENTE. NECESSIDADE DE COBERTURA. ROL DE PROCEDIMENTOS DA ANS. NATUREZA NÃO TAXATIVA.
1. A relação jurídica estabelecida entre a autora e a ré (seguradora de saúde) é regida pela Lei no 9.656/98 e pela Lei no 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), em consonância com a Súmula no 608 do Superior Tribunal de Justiça, que tem o seguinte teor: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”.
2. O plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento indicado pelo profissional habilitado na busca da cura de seu respectivo paciente.
3. O Rol de procedimentos e eventos em saúde da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS é meramente exemplificativo e não taxativo; não esgotando os procedimentos que devem ser cobertos pelas operadoras dos planos de saúde.
4. Recurso da autora conhecido e provido.